Tribunal: CARF
Processo: 13629.720279/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720279/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.995 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Recorrente
CIPALAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.984, de 27 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13629.720267/2009-28, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se decisão
administrativa que não homologou pretenso direito creditório pelo fato de que identificou-se a
existência de débitos do imposto que a Recorrente pretende-se creditar.
A Recorrente formulou pedido de Ressarcimento e Compensação de IPI, todavia
da análise do pleito resultou a reconstituição da escrita e a lavratura do Auto de Infração
discutido em outro processo, pois segundo a fiscalização os créditos pleiteados se mostraram
inferiores aos débitos lançados.
Há então dois processos, quais sejam
(i) o auto de infração e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720279/2009-52
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720279/2009-52

(ii) o pedido de ressarcimento sob análise,.
O motivo da denegação do pedido de ressarcimento foi inexistência de crédito, ou
melhor, a existência de débito, decorrente do Auto de Infração.
A controvérsia gira em torno da classificação de um bem como “barra chata” ou
“laminados planos”, sendo que a diferença entre tais produtos reside na relação entre e espessura
e a largura, com consequências tributárias devidas à diferença de alíquotas entre elas.
O principal argumento da Manifestação de Inconformidade foi o de que os
produtos seriam barras chatas, objeto de benefícios tributários que reduziram a alíquota a zero.
O ressarcimento foi denegado com fundamento no entendimento de que ele não
poderia ocorrer quando contra a mesma empresa pende processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva,
judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
Partindo da premissa de que o deslinde do presente processo de compensação depende
do deslinde do processo no qual discute-se o Auto de Infração, voto por converter o
processo em diligência para que sejam apurados os reflexos do processo decorrente do
Auto de Infração, no qual está sendo feita a reconstituição da escrita por meio de
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o processo
em diligência para que sejam apurados os reflexos do processo decorrente do Auto de Infração,
no qual está sendo feita a reconstituição da escrita por meio de relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital